Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727790-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDER NEIVA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706113-45.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor do agravado. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho e da existência do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador